Tribunal: TJBA
Processo: 8034522-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034522-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s): THIFANE CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA, CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO, CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. - Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Pacientes presos preventivamente desde dezembro de 2020, que foram denunciados por suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme artigos 33, caput, e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, em conjunto com o artigo 1º, §§1º e 2º, da Lei 12.850/2013, no contexto da "Operação Gunsmith". - A impetração busca a revogação da prisão preventiva em razão de alegado excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação contemporânea para a custódia cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. - No que concerne à sustentada ilegalidade da prisão preventiva, seja por suposta ausência de fundamentação contemporânea ou por alegada desproporcionalidade, cumpre inicialmente destacar que a segregação cautelar, embora excepcional, encontra amparo constitucional e legal quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que estabelece a possibilidade de sua decretação como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. - No caso concreto, as informações judiciais e o parecer ministerial demonstram que os Pacientes foram presos em flagrante e tiveram suas prisões convertidas em preventiva em dezembro de 2020, no âmbito de uma complexa investigação conhecida como "Operação Gunsmith". Foram denunciados, entre outros delitos, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, com a imputação de integrarem a "FACÇÃO CP – COMANDO DA PAZ OU TUDO DOIS", sob a liderança de JOÃO CARLOS NUNES DOS SANTOS, conhecido por COROA, COROA CIGANO ou DÔLA. A denúncia detalha as condutas atribuídas aos Pacientes, notadamente que ANDERSON CASTRO DO NASCIMENTO CRUZ, conhecido por CABEÇA ou CARECA, seria responsável pela logística de armas, materiais roubados e drogas, enquanto LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, conhecido por COWBOY, seria responsável pelo apoio ao tráfico de drogas, roubos e execuções de rivais, havendo inclusive registros de interceptações telefônicas que revelam a atuação organizada e perigosa dos acusados. - A gravidade concreta dos delitos, aliada à periculosidade dos agentes demonstrada pelo vínculo com organização criminosa de alta complexidade e envergadura, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, com o propósito de garantir a ordem pública e obstar a continuidade das atividades criminosas, bem como de assegurar a aplicação da lei penal. - A alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos não se sustenta, pois a contemporaneidade se refere à persistência dos motivos que justificam a prisão e não necessariamente à data da prática do fato criminoso. A subsistência do risco à ordem pública, decorrente da atuação de organização criminosa e da periculosidade social dos agentes, mantém a atualidade e a necessidade da medida. A decisão que mantém a custódia, proferida em 09 de junho de 2025, reavaliou a situação fática e jurídica, reafirmando a necessidade da segregação diante dos elementos concretos ainda presentes nos autos, o que afasta a tese de extemporaneidade. - Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, embora os Pacientes estejam custodiados há um período considerável, a análise da razoável duração do processo não pode se limitar à mera soma aritmética dos prazos previstos em lei. É imperativo considerar a complexidade da causa, o elevado número de envolvidos e a diligência do Poder Judiciário na condução do feito, em conformidade com o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. As informações prestadas pelo Juízo a quo revelam a extraordinária complexidade da ação penal de origem, que inicialmente contava com 44 réus, resultado da "Operação Gunsmith", que envolveu o cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão e 41 mandados de prisão. Tal complexidade levou ao desmembramento do processo principal (0700013-55.2021.8.05.0244) em outros dois feitos (8001287-85.2023.8.05.0244 e 8001327-67.2023.8.05.0244), a fim de otimizar a tramitação. Além disso, o Juízo de primeiro grau tem promovido inúmeras diligências processuais, incluindo intimações, notificações, juntadas de documentos e a realização de diversas audiências de instrução nos dias 09 e 11 de julho de 2024 e 29 de abril de 2025. A magistrada ressaltou o impacto da pandemia da COVID-19, que ocasionou a suspensão das atividades presenciais e prolongou-se em seus efeitos, justificando em parte a dilatação do prazo. Atualmente, o feito aguarda a apresentação das alegações finais pelas partes, o que indica que a instrução criminal está praticamente encerrada. A multiplicidade de réus, as diferentes defesas, a quantidade de diligências necessárias e a própria natureza da investigação de organização criminosa impõem um ritmo processual distinto dos feitos rotineiros. Não se verifica, portanto, qualquer desídia ou inércia injustificada por parte da autoridade coatora que pudesse configurar constrangimento ilegal. - Em face da robustez dos fundamentos que justificam a prisão preventiva e da ausência de configuração de excesso de prazo injustificado, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou mesmo a prisão domiciliar, mostram-se inadequadas para o caso concreto. A periculosidade dos Pacientes e a gravidade das condutas a eles imputadas, em tese integrantes de uma facção criminosa com ramificações regionais e atividades diversificadas (tráfico, roubo, execuções), demandam a manutenção da medida mais gravosa como única forma eficaz de garantir a ordem pública e assegurar que não haja reiteração criminosa. A excepcionalidade da prisão preventiva é temperada, nestes casos, pela necessidade imperiosa de proteger a coletividade do risco que a liberdade dos acusados representaria. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034522-28.2025.8.05.0000, impetrado em favor de ANDERSON CASTRO DO NASCIMENTO e LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.